Tribunal: TJES
Processo: 5009092-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009092-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARINA PEREIRA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA – SEGURO PRESTAMISTA – TUTELA DE URGÊNCIA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO E SUSPENSÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO –
REQUISITOS
NÃO
DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO
.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2. Embora a pretensão refira-se ao pagamento de indenização prevista no seguro prestamista, tem-se que a tutela liminar vincula-se a atos da instituição financeira que não figura no polo passivo do feito de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra a decisão id 5716997 proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Cariacica, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de cobrança c/c indenizatória” nº 5007038-40.2023.8.08.0012, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por ESPÓLIO DE MARINA PEREIRA, ora Agravado.

Em suas razões recursais (id 5716993), a Agravante requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, a Agravante aduz a sua ilegitimidade passiva no que se refere ao pedido de suspensão da cobrança das parcelas vinculadas ao contrato de financiamento firmado entre a
de cujus
e o BANCO RCI BRASIL S/A.

Pela decisão id 5785041, restou deferida a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Retifique-se o cadastro a fim de que consta no polo passivo recursal ESPÓLIO DE MARINA PEREIRA.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 12 de Janeiro de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009092-15.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARINA PEREIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris

posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos do processo nº 5027096-29.2022.8.08.0035, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Segundo as disposições do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A presente demanda cinge-se à cobrança de seguro de vida celebrado pela falecida (MARINA PEREIRA RIBEIRO), do qual a parte requerida teria se negado a proceder com o pagamento do prêmio sob argumento de doença preexistente, bem como restituição de quantia paga.

Os artigos 396 e 399, ambos do CPC, prevê que pode ser determinado pelo juiz a exibição de documento cujo conteúdo seja comum às partes.

No caso dos autos, comprovada minimamente a relação jurídica descrita na inicial tendo em vista os documentos id’s 25342311 e 25342314, justifica-se a necessidade de exibição do contrato mencionado nos autos.

Quanto ao pedido de suspensão das cobranças relativas ao referido seguro contratado, tenho que nesta fase de cognição sumária na qual o processo encontra-se, se faz necessário, tendo em vista que a certidão id 25342307 comprova o óbito do contratante em 04.04.2021.

Desta feita, entendo presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada ante a probabilidade do direito autoral, além da iminência de perigo de dano a ser causado caso as cobranças do seguro permaneçam.

Ademais, ressalto que tal medida não implica em risco de irreversibilidade, já que a tutela poderá ser revogada a qualquer tempo.

Isto posto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada e determino que a requerida: (i) proceda a exibição do contrato celebrado pela falecida (MARINA PEREIRA RIBEIRO, CPF nº 587.917.617-87); (ii) suspenda quaisquer tipos de cobrança relativo ao contrato celebrado pela falecida supramencionada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma dos artigos 497, 537, §1º, do CPC (Súmula nº 410/STJ).

(...)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae

afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem

das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Pela ação judicial de origem, o Agravado afirma que a "de cujus", por ocasião da celebração do contrato de financiamento nº 455691576 com o BANCO RCI BRASIL S/A, em 20.06.2020, pactuou, concomitantemente, seguro prestamista com CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, ora Agravante.

Em razão do falecimento da segurada, aduz o ESPÓLIO DE MARINA PEREIRA que a seguradora, ora Agravante, não honrou com a quitação do contrato de financiamento por meio da indenização prevista na apólice, razão pela qual prossegue no pagamento das parcelas previstas naquele instrumento.

Com efeito, o Agravado requereu, na petição inicial da ação judicial de origem, em sede de medida liminar, a exibição do “contrato de financiamento” e a suspensão da cobrança das parcelas relativas ao referido pacto que, conforme já ressaltado, foi firmado com o BANCO RCI BRASIL S/A.

Destarte, a ordem judicial direcionada à Agravante (Seguradora) a fim de que seja exibida cópia legível do contrato de financiamento firmado com o BANCO RCI BRASIL S/A e que seja suspensa a cobrança das parcelas respectivas, encontra aparente óbice em potencial ilegitimidade passiva daquela Agravante, ao menos neste particular, circunstância apta a afastar o
fumus boni iuris
do pedido de tutela de urgência formulado na ação judicial de origem.

Ora, embora a tutela definitiva refira-se ao pagamento da indenização prevista no seguro prestamista, tem-se que a tutela liminar postulada vincula-se a atos da instituição financeira (BANCO RCI BRASIL S/A), a qual não figura no polo passivo do feito de origem.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para afastar a ordem direcionada à Agravante de exibição do contrato de financiamento bancário e de suspensão da cobrança das parcelas vinculadas ao referido negócio jurídico.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.02.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão de 07/02/2024.

Voto: acompanhar o Relator.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões